Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-21.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000317-21.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros

Advogado(s)
:
ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS, NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO, POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.

I. Caso em exame:

Servidora pública municipal (professora, 20 horas semanais) ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Tabocas do Brejo Velho, alegando o não pagamento do Piso Salarial Nacional do Magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora ao piso, condenando o Município à implementação e ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

(a) Prescrição do fundo de direito e falta de interesse de agir; (b) Obrigatoriedade de implementação do Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.738/2008) ao vencimento básico da servidora municipal, proporcionalmente à carga horária; (c) Reflexos da majoração do vencimento em outras verbas remuneratórias.

III. Razões de decidir:

A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito.

A Lei nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Nacional do Magistério, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), sendo de observância obrigatória por todos os entes federativos, devendo o valor do piso ser aplicado sobre o vencimento inicial da carreira, de forma proporcional à carga horária (20 horas semanais). A condenação deve observar a correta aplicação dos reflexos financeiros apenas sobre as férias, 1/3 de férias e 13º salário, conforme expressamente determinado na sentença, evitando o efeito cascata. Os argumentos de limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal e de intervenção do Judiciário como legislador positivo não se sustentam, pois o direito pleiteado decorre de lei federal vigente.

IV. Dispositivo e tese: Remessa Necessária conhecida e desprovida. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento: "O Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) deve ser aplicado ao vencimento básico dos servidores municipais, de forma proporcional à carga horária, com reflexos apenas nas verbas calculadas sobre tal vencimento, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n.
8000317-21.2019.8.05.0246
, da Comarca de Serra Dourada/BA, em que figuram como
Recorridos
DIVINA MARIA DA SILVA REIS e MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora